Tribunal: TJDFT
Processo: 0753330-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 533 DO CPPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA NÃO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 533 do Código de Processo Penal Militar, “A apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto nos arts. 272, 527 e 606”.

2. Compete ao Conselho da Justiça Militar julgar o crime de estelionato praticado por militar da ativa contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, em lugar sujeito a administração militar conforme o artigo 9o, inciso II, alíneas "a", “b” e “c”, do Código Penal Militar. Precedentes deste TJDFT.

3. Deve ser mantida a condenação pelo crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, porquanto restou demonstrado nos autos que o réu, bombeiro militar da ativa, ludibriou as vítimas, também militares, induzindo-as e mantendo-as em erro, mediante fraude, consistente na falsa alegação de que era contador e que resolveria pendências fiscais e cancelamento de dívidas ou multas existentes na Receita Federal, causando prejuízos financeiros às vítimas.

4. O pedido da defesa para que seja desclassificada a conduta para o crime de apropriação indébita não prospera. No estelionato, é necessário que a vítima atue induzida em erro, de modo que o ofendido entrega o bem. Já na apropriação indébita, o agente recebe o bem por empréstimo ou em confiança e passa a agir como se dono fosse.

5. Comprovado nos autos que os crimes da mesma espécie foram praticados pelo agente em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como o liame subjetivo entre as infrações penais, evidenciando o elo de continuidade entre os delitos, deve-se reconhecer a continuidade delitiva entre as infrações penais.

6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.